Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715554-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Este Tribunal de Justiça publicou em 8/5/2020 a Portaria Conjunta n. 52, para regulamentar a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, durante o período diferenciado de trabalho, em razão da pandemia do COVID-19. O citado normativo, no artigo 12, § 3o, disciplina que “[n]a hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” Nestes termos, considerando a intempestividade, indefiro o pedido de sustentação oral, apresentado no ID 24474744, juntado nesta data. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília-, 29 de março de 2021 18:52:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora